Tribunal: CARF
Processo: 10980.909367/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909367/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.307 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
VLB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Erro de fato no preenchimento da DCOMP não tem o poder de gerar um
impasse insuperável na compensação do crédito, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato no preenchimento da DCOMP,
devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do
crédito, sua existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
8, de 2014, vencido o conselheiro Sérgio Abelson, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-58.869, da 4a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909367/2013-81
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909367/2013-81

recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 18521.22526.240311.1.3.04-0121.
O referido despacho não reconheceu direito creditório de R$ 44.938,63,
informado na DCOMP, como sendo oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal, relativo ao período de apuração de 31/08/2010.
Em sua manifestação de inconformidade a ora recorrente alega que o IRPJ devido,
no ano 2010, foi de R$ 123.122,85, tendo sido retido IRRF no montante de R$ 56.604,30 e
efetuado os pagamentos de estimativa no total de R$ 104.839,56. Assim, efetuou pagamentos a
maior no montante de R$ 38.321,01, que gerou o crédito ora discutido.
A DRJ argumentou que o contribuinte apresentou apenas uma DCTF, relativa ao
mês de agosto de 2010, onde informou uma estimativa de IRPJ, no montante de R$ 44.938,63, a
este débito vinculou-se o DARF de mesmo valor, razão pela qual a compensação não foi
homologada. Em sua defesa, o contribuinte alegou a existência de saldo negativo.
Assim, conclui:
Contudo, o crédito pleiteado na Dcomp não foi o referido saldo negativo, mas,
sim suposto pagamento indevido ou a maior da estimativa de agosto de 2010, o qual,
como visto, é inexistente.
Assim, ainda que restasse comprovada a existência do crédito de saldo negativo
no ajuste anual, uma vez que este não foi objeto da Dcomp não pode ser reconhecido
por este colegiado administrativo, cujo pronunciamento deve se limitar à matéria
controversa, qual seja, a existência ou não do crédito de pagamento indevido ou a
maior da estimativa de agosto.
Para que fique claro ao contribuinte, caso ele pretendesse o crédito de saldo
negativo apurado no ajuste anual, deveria ter apresentado Dcomp específica para
tanto, informado tal fato na Dcomp no campo "Tipo de Crédito", bem assim deveria
ter feito constar o montante de R$ 38.321,01 como "Valor Original do Crédito
Inicial".
Cientificada em 01/08/2019 (fl 45), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29/08/2019 (fl.47).
Em seu RV, a recorrente alega ter apurado um saldo negativo de IRPJ, no valor de
R$44.720,23. Indicou inadvertidamente o valor da estimativa de agosto de 2010 como crédito
para compensar o débito, no valor de R$19.581,28, correspondente ao mês de fevereiro de 2011.
O correto teria sido compensar o saldo negativo, apurado no ano-calendário de 2010.
Demonstra o valor do saldo negativo apurado, com base na ficha 12, da DIPJ
(fl.74), R$44.720,23, assim não restam dúvidas de que o crédito é suficiente para compensar o
débito de R$19.583,32, dando ensejo, inclusive, a um saldo credor em seu favor e que os
equívocos cometidos, no preenchimento da declaração, não tem o condão de invalidá-lo.
Cita algumas decisões deste CARF onde houve a legitimação do crédito mesmo
com a erro no preenchimento da DCOMP e que as provas trazidas aos autos devem ser
consideradas em homenagem ao principio da verdade material e cita decisão do CARF neste
sentido. Requer a homologação da compensação declarada;
Em caso contrário, requer a suspensão do prazo prescricional para utilização do
crédito posto que não é nada razoável que a Receita Federal negue o direito à compensação após
o transcurso de 8 (oito) anos e, em virtude da sua própria demora na apreciação dos recursos
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909367/2013-81

apresentados no exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, por ter ocorrido a
prescrição do direito de utilizar o crédito, especialmente considerando que a negativa da
compensação decorreu de mero erro formal.
Cita o art. 24, da Lei 11.457/07 e que, portanto, mora da Administração verificada
no presente caso afronta, dessa forma, não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas
também o comando expresso da Lei n. 11.457/07 e a Constituição Federal.
Assim, requer:
Por todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, para fins de se reconhecer a existência de direito líquido e certo e,
ato contínuo, homologar a compensação declarada na DCOMP
18521.22526.240311.1.3.04-0121.
Pela eventualidade, caso subsista a não homologação da DCOMP, requer-se
seja reconhecida a suspensão do prazo prescrição para utilização do saldo negativo de
2010 o trâmite do processo administrativo, a fim de que a mora da Administração na
análise dos recursos/manifestações não dê ensejo à prescrição do crédito regularmente
constituído.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
De fato, muito embora o art. 16, do Decreto 70.235/72, imponha que a
impugnação deva ser instruída com as devidas provas, razões etc o CARF tem norteado os seus
julgados em observância ao Princípio da Verdade Material como garantia do contraditório de da
ampla defesa.
Com relação ao segundo pedido da recorrente, quanto à suspensão do prazo de
prescrição para utilização do saldo negativo, ressalto que o CARF não tem poderes para tal e que
a prescrição é regida pelo artigo 168, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Por outro lado, quanto às citações da recorrente, ainda quanto à prescrição
intercorrente temos a Súmula CARF 11 (vinculante):
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909367/2013-81

Quanto à não homologação da compensação, vê-se que a recorrente cometeu um
erro ao indicar o DARF correspondente ao recolhimento da estimativa, do período de
competência do mês de agosto de 2010. Este era devido, segundo a DCTF entregue.
Entretanto, parece-me que um erro de fato, cometido no preenchimento de um
DCOMP, não deve gerar um impasse insuperável, posto que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da sua liquidez e certeza deve ser
efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, dou provimento parcial ao presente recurso para reconhecer o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, devendo os autos serem devolvidos à Unidade de Origem para
análise da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909367/2013-81

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital